Tribunal: TJDFT
Processo: 0727390-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727390-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAVARES E CRISPIM FILMES E PRODUCOES LTDA - ME AGRAVADO: JOAO FABRICIO ARRAIS CALDAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, na qualidade de curadora especial de TAVARES E CRISPIM FILMES E PRODUÇÕES LTDA-ME, contra decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF nos autos do cumprimento de sentença no 0706937-83.2018.8.07.0001 (instaurado por JOÃO FABRÍCIO ARRAIS CALDAS, ora agravado), decisão nos seguintes termos: “Trata-se de Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica do devedor CHARLES MAIA TAVARES, CPF no 445.950.182-15, apresentado por JOÃO FABRÍCIO ARRAIS CALDAS, para comunicar ao patrimônio da sociedade TAVARES E CRISPIM FILMES E PRODUCOES LTDA, com nome fantasia STORM VIDEO inscrita no CNPJ sob o n.o 97.540.691/0001-58. Argumenta a parte autora que houve inúmeras tentativas de localização de bens dos devedores, sem sucesso. Sustenta que a sociedade demandada possui o mesmo ramo e área de atividade da primeira executada formando grupo econômico. Ao final, requer a desconsideração Inversa da personalidade jurídica da terceira interessada. O incidente foi recebido pela decisão de id 48682905. O exequente anexou certidão simplificada da pessoa jurídica cuja desconsideração é pretendida (id 44501940). O endereço da sede da requerida foi diligenciado para fins de citação, entretanto, constatou-se sua mudança. (id 50327703). Por meio da decisão de id 58271221 foi deferida citação por edital, com seguinte fundamento: ‘as tentativas de citação da pessoa jurídica a ser atingida restaram frustradas e que uma alternativa seria diligenciar em busca do endereço do sócio-administrador para que na sua pessoa fosse citada a parte interessada. Entretanto, verifico que o sócio-administrador constante da certidão de ID 44501940 se confunde com a parte executada Charles Maia Tavares, o qual fora citado na fase de conhecimento, via edital (ID 14741878) por terem esgotadas as tentativas de sua localização. Logo, o pedido do autor merece acolhimento’. Os autos foram remetidos a curadoria especial ante a ausência de resposta da demandada, vindo, portanto, a contestação de id 65937858. Suscita em preliminar nulidade de citação porque, segundo a representante, dois endereços não foram diligenciados, os quais estariam anotados no evento de id 15866393 – Pág. 2. Além disso, aponta a necessidade de citação do outro sócio constante do quadro social da pessoa jurídica demandada. No mérito, nega a existência dos requisitos para deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica e impugna por negativa geral. Ao final, pede o acolhimento da preliminar de nulidade e, no mérito, o indeferimento do pedido. É o relatório. Presentes os pressupostos processuais, o incidente encontra-se maduro para julgamento, nos termos do artigo 136 c/c artigo 355, I, ambos do CPC. Conforme relatado, trata-se de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio da sociedade TAVARES E CRISPIM FILMES E PRODUCOES LTDA, cujo sócio administrador é o executado CHARLES MAIA TAVARES. DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO Extrai-se dos autos que o devedor CHARLES MAIA TAVARES, já foi citado/intimado por edital tanto no processo de conhecimento quanto para pagamento voluntário quando da instauração da fase de cumprimento de sentença. (ids 14741881 e 16536789). Do mesmo modo, no presente incidente, a pessoa jurídica demandada foi citada por edital, exatamente, porque várias diligências foram efetuadas na tentativa de localização de seu representante legal na qualidade de devedor, tornando-se improdutivas e contraditórias novas expedições para localização da mesma pessoa, somente para constar nos autos. Portanto, os meios esgotaram-se na fase de conhecimento do processo de conhecimento, para localização dos réus. Repiso: considerando que o representante da sociedade que ora se busca a desconsideração é, por óbvio, um dos devedores, desnecessário diligenciar onde não restou encontrado em momento anterior. Acerca da pretendida citação do sócio não administrador da pessoa jurídica demandada, de acordo com o art. 75, inc. VIII, do Código de Processo Civil, a pessoa jurídica será representada por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores. Logo, também nesse quesito não tem razão a contestante, pois a pessoa jurídica deve ser citada na pessoa de seu representante legal. Quanto ao mérito. Em consonância com o entendimento adotado pelo STJ, e acompanhado por este Eg. TJDFT, a teoria menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC. Nesse sentido: [ ] Diante disso, tendo em vista que nas tentativas de bloqueios via BACENJUD, bem como nas pesquisas em outros sistemas eletrônicos nada foi encontrado em nome dos réus, a conclusão lógica é que a personalidade da pessoa jurídica se tornou um óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. Portanto, tendo os devedores sido condenados, em sentença transitada em julgado, a ressarcirem de forma simples as quantias indicadas pela parte autora nas fls. 58 e 64 do processo físico no 2016.01.1.040832-4 (id 14741883), sem adimplir até o momento o débito reconhecido judicialmente, parece evidente a insolvência dos devedores e da má administração de pessoa jurídica administrada por um dos executados, com a finalidade de desviar recursos pessoais, tornando cabível, pela aplicação da teoria menor, a desconsideração inversa da personalidade jurídica no presente caso. Com efeito, tratando-se de relação de consumo e preenchidos os requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 28, caput e §5o, do CDC, que consiste na adoção da teoria menor e, conforme entendimento do STJ, cabível se faz o deferimento da medida pretendida pelo credor, posto que presentes os pressupostos legais para tanto. Nesse contexto, cabível, razoável e devido o afastamento da autonomia patrimonial da parte demandada, até porque é medida de extrema justiça, ante os fortes indícios de obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor e a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos que lhe foram causados. Ante o exposto, ACOLHO O PEDIDO FORMULADO NO INCIDENTE, para deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa AVARES E CRISPIM FILMES E PRODUCOES LTDA, CNPJ sob o n.o 97.540.691/0001-58. Por consequência, sem prejuízo de eventual recurso, a ser apresentado pela demandada AVARES E CRISPIM FILMES, intimo o exequente para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias” (ID 18233982, pp. 247/250 – grifos no original). Nas razões (ID 18261099), diz a agravante que “a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa TAVARES E CRISPIM FILMES E PRODUÇÕES LTDA ME foi requerida sob alegação de que a mesma faz parte de grupo econômico constituído em conjunto com a empresa A F ALCANTARINO, ré do processo original” e que “a formação de tal grupo econômico baseia-se única e exclusivamente no fato de ambas as empresas possuírem 1 (um) sócio em comum”, o devedor CHARLES MAIA TAVARES. Sustenta que a coincidência de sócios presentes no quadro societário da pessoa jurídica agravante e da pessoa jurídica A. F. ALCANTARINO, executada nos autos originários “não se afigura, por si só, suficiente a corroborar o aduzido, não se prestando a autorizar a desconsideração inversa da personalidade jurídica”. Aduz que não caracterizados os requisitos para a definição de grupo econômico entre a agravante e a pessoa jurídica A. F. ALCANTARINO: “reunião de sociedades por meio de um processo de concentração e sob uma direção comum, mas sem fusão de patrimônios e nem a perda da personalidade jurídica de cada sociedade integrante, visando à concretização de empreendimentos comuns”. Defende que atendidos os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo: probabilidade do direito que “decorre da simples leitura do texto legal, sem contar no farto respaldo da pretensão da agravante nas lições doutrinárias e jurisprudenciais trazidas” e da falta de demonstração da “comunhão dos sócios, ou seja, convergência do quadro societário, bem como a atuação destas de modo subordinado com uma unidade coordenativa, e ainda a afinidade dos objetos sociais”; e urgência da medida no fato de que “boa parte da utilidade do provimento pleiteado em sede recursal se perderá, visto que o prosseguimento do feito primitivo importará na continuidade de expropriação dos bens dos sócios, observando que já foram iniciados atos processuais buscando a penhora dos patrimônios destes”. Ao final, requer: “a) a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, considerando que os bens da empresa atingidos pela decisão agravada podem ser objeto de penhora caso não seja este efeito concedido; b) o provimento do presente agravo, para reformar a decisão agravada na parte em que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada” (ID 18261099, p. 10). Preparo dispensado dada a atuação da DEFENSORIA PÚBLICA na qualidade de curadora especial[1]. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” - grifei. No caso, hipótese que se amolda ao que previsto no inciso IV e no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, desconsiderou de forma inversa a personalidade jurídica do executado CHARLES MAIA TAVARES CHARLES MAIA TAVARES (CPF no 445.950.182-15) e determinou a inclusão da agravante TAVARES E CRISPIM FILMES E PRODUÇÕES LTDA-ME (CNPJ no 97.540.691/0001-58) no polo passivo dos autos do cumprimento de sentença no 0706937-83.2018.8.07.0001. Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica decorreu de construção jurisprudencial, posteriormente positivada no ordenamento jurídico, cuja finalidade é a coibição de todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome do ente com o fim de prejudicar direitos de terceiros. Medida excepcional, episódica e temporária, que permite ao órgão julgador, diante de situação que configure utilização da pessoa jurídica como instrumento de abuso de direito, desvirtuando-a de seu fim, alcançar o patrimônio pessoal daqueles que a compõem (sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico). De se destacar ainda, conforme previsão do art. 133, § 2o do CPC, a possibilidade da desconsideração inversa da personalidade jurídica, imputando-se responsabilidade à pessoa jurídica por obrigações constituídas pessoalmente pelo sócio, desde que obedecidos os requisitos legais. Isto fixado, bem definido pelo juízo a quo que norma regente do caso é Código de Defesa do Consumidor, que assim preceitua no art. 28: "Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa.§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. Como se vê, a sistemática consumerista admite a desconsideração da personalidade sempre que ela for um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, adotando a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Ao que consta dos autos da ação executiva originária, há indícios de que o executado CHARLES MAIA TAVARES (CPF: 445.950.182-15) valeu-se da personalidade jurídica da sociedade agravante para ocultar patrimônio pessoal e furtar-se do cumprimento da sentença de ID 14741883 dos autos originários, pela qual condenado em solidariedade com a pessoa jurídica A.F.Alcantarino (CNPJ: 18.994.223/0001-87) e as pessoas físicas Anderson Fernandes Alcantarino (CPF: 014.489.592-76) e Raquel Vieira dos Santos (CPF: 644.115.752-72) a ressarcir ao agravado valores de R$ 2.797,00, R$ 2.848,10 e R$ 2.750,00, corrigidos desde a data do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Realizada pesquisa pelo sistema BACENJUD de existência de valores em contas bancárias de titularidade dos executados A.F.ALCANTARINO e CHARLES MAIA TAVARES (ID 19376264 dos autos originários), nada foi encontrado. Da mesma forma, infrutífera tentativa de localização de veículos pelo sistema RENAJUD (IDs 19555601 e 19555626 dos autos originários). O agravado trouxe ainda indicação de que o executado CHARLES MAIA TAVARES seria sócio-administrador da pessoa jurídica ora agravante, a qual constituiria grupo econômico com a pessoa jurídica executada A.F.ALCANTARINO, ambas atuantes no mesmo ramo de atividade social (produção de fotos e filmagens) - IDs 35954402, pp. 16/21 dos autos originários. Assim é que, na presente análise preliminar, dada a aparente insolvência dos executados A.F.ALCANTARINO e CHARLES MAIA TAVARES, tenho que a conclusão a que chegou o juízo a quo no sentido de que a personalidade da pessoa jurídica se tornou óbice ao cumprimento da condenação imposta não pode ser desfeita. Portanto, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, ausente a probabilidade do direito alegado, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] STJ, EAREsp 978.895/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 04/02/2019. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora